Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI No 14.879. PREFERÊNCIA AO FORO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (JUÍZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA).
1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC e estabeleceu uma clara distinção entre ações comuns e aquelas sob regência do Código de Defesa do Consumidor, dando preferência ao foro favorável ao consumidor.
2. Conflito de competência acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante (JUÍZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA)